Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento na forma do CPC/15 1.015 II e, não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito do recurso de apelação em razão da ocorrência da preclusão.

2. Há majoritária jurisprudência neste Tribunal de que o aborrecimento decorrente do mero descumprimento contratual não transborda para a esfera dos direitos da personalidade.Porém, não se desconhece igualmente que poderão ocorrer situações em que, razões fáticas, derivadas inadimplemento, repercutirão sobre os atributos da personalidade e ensejarão a devida reparação (STJ/AgInt no AREsp 1366092 / ES e AgInt nos EDcl no REsp 1839811 / RJ), como ocorreu no presente caso.

3. RECURSO DESPROVIDO.